Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-03.2023.8.14.0046
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800107-03.2023.8.14.0046

APELANTE: ADA CORDEIRO DE AGUIAR, AIDAN DA SILVA SANTOS, SERGIO LUIS FRANZIN, EMERSON DE SOUSA SILVA, MARCIA APARECIDA MIRANDA DE AZEVEDO, REGISLENY ARISTIDES MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
SENTENÇA QUE ACOLHEU EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL, ANULANDO O ATO ADMINISTRATIVO QUE REVOGOU A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO, DETERMINANDO QUE O MUNICÍPIO SE ABSTENHA DE SUPRIMIR A VERBA OBJETO DA LIDE E CONDENANDO AO PAGAMENTO DOS VALORES INADIMPLIDOS.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por ADA CORDEIRO DE AGUIAR E OUTROS, contra o MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, que acolheu em parte a pretensão autoral, anulando o ato administrativo que revogou a incorporação da gratificação, determinando que o Município se abstenha de suprimir a verba objeto da lide e condenando ao pagamento dos valores inadimplidos.

2.
A Lei Complementar Municipal nº 002/2011 prevê a gratificação de dedicação exclusiva e a possibilidade de incorporação, enquanto a Emenda Constitucional nº 103 de 2019 alterou as regras dirigidas aos benefícios previdenciários, inserindo no artigo 39, §9, a vedação a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, sendo necessária a comunicação prévia do servidor, proporcionando o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.

3. Os documentos apresentados demonstram que os autores são servidores públicos municipais efetivos e recebiam a gratificação de dedicação exclusiva nos seus vencimentos, de forma incorporada, quando tais verbas foram abruptamente retiradas.

4. O Município não pode suprimir parcela remuneratória do servidor público sem o Devido Processo Legal Administrativo prévio, assegurados o contraditório e ampla-defesa, com a notificação anterior do servidor para que apresente manifestação a ser devidamente considerada e avaliada pelo gestor ao proferir sua decisão.

5. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (0800107-03.2023.8.14.0046 – PJE) da
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por ADA CORDEIRO DE AGUIAR E OUTROS, contra o MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, que acolheu em parte a pretensão autoral, anulando o ato administrativo que revogou a incorporação da gratificação, determinando que o Município se abstenha de suprimir a verba objeto da lide e condenando ao pagamento dos valores inadimplidos.

No caso concreto, o Município retirou a gratificação de dedicação exclusiva que os servidores recebiam, em razão do exercício de cargo em comissão, regulamentada pelo artigo 75, I, alínea
b
, e artigo 76, II, da Lei Municipal nº 002/2011.

Da análise dos autos, verifica-se que os documentos apresentados demonstram que os autores são servidores públicos municipais efetivos e recebiam a gratificação de dedicação exclusiva nos seus vencimentos, de forma incorporada, quando tais verbas foram abruptamente retiradas.

Assim, o Juízo de primeira instância proferiu sentença com a seguinte conclusão:

Diante do exposto, com fundamento em tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL, para: a) anular o ato administrativo que revogou a incorporação da gratificação e, por conseguinte, confirmar a decisão de ID 89464628, no tocante ao imediato restabelecimento, na proporção equivalente a 1/10 por ano de percepção da gratificação até a data de 18/11/2019 (data anterior à vigência da E.C. 103/2019); b) determinar que o requerido se abstenha de suprimir a verba objeto da lide, salvo se no controle da legalidade e por causa de pedir diversa da ora discutida no presente feito e enfrentada na fundamentação da sentença; c) condenar o Município ao pagamento dos valores inadimplidos, com remuneração do capital e de compensação da mora, uma única vez, a partir da taxa SELIC, desde a data da suspensão até efetivo restabelecimento da gratificação incorporada, nos termos da E.C. 113/2021.

As partes não interpuseram recurso e, por essa razão, após chamamento à ordem, o
s autos subiram a este Egrégio Tribunal de Justiça para fins de julgamento da Remessa Necessária.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (Id. 26067366).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se é devido o restabelecimento da incorporação até a data anterior da vigência da EC nº 103 de 2019, em razão da ausência de procedimento administrativo individualizado com contraditório e ampla defesa.

A Lei Complementar Municipal nº 002 de 2011 prevê a gratificação de dedicação exclusiva e a possibilidade de incorporação pelos servidores públicos, nos seguintes dispositivos:

Art. 76. A gratificação de tempo integral ou de
dedicação exclusiva
, será devida ao servidor ocupante de cargo efetivo ou comissionado, quando convocado para prestação de serviço em regime especial de trabalho.

Parágrafo único A gratificação devida ao servidor convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva, obedecerá as seguintes bases percentuais:

I – tempo integral: 50% (cinquenta por cento) do vencimento base do cargo, com carga horária mínima de 02 (duas) horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II – dedicação exclusiva 80% (oitenta por cento) do vencimento-base do cargo. (grifo nosso)

(...)

Art. 78.
O servidor efetivo que por ato da Administração exercer suas funções em regime especial de trabalho, nos termos do artigo 78, desta Lei Municipal
, terá direito, automaticamente, à incorporação da gratificação por regime especial de trabalho, na modalidade tempo integral ou dedicação exclusiva, na proporção de 1/10 (um dez avos), por ano de percepção da vantagem, a partir do momento em que, a qualquer título, deixar de exercer a respectiva função em regime especial de trabalho. Após incorporada a vantagem, a mesma será corrigida, anualmente, na mesma proporção do reajuste salarial. (Grifo nosso)

Enquanto a Emenda Constitucional nº 103 de 2019 alterou as regras dirigidas aos benefícios previdenciários, inserindo no artigo 39, §9, a vedação a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, sendo necessária a comunicação prévia do servidor, proporcionado o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.

Analisando os autos, constata-se que os documentos apresentados demonstram que os autores são servidores públicos municipais efetivos e recebiam a gratificação de dedicação exclusiva nos seus vencimentos, de forma incorporada, quando tais verbas foram abruptamente retiradas.

Outrossim, verifica-se que os servidores fazem jus a incorporação de 1/10 (um décimo) do montante percebido a cada ano de percepção da vantagem até 13 de novembro de 2019, data da entrada em vigor da EC nº 103 de 2019, sendo que a incorporação somente passará a ser paga a partir do momento que deixarem de exercer o cargo ou função, para evitar
bis in idem
.

Portanto, o Município não pode suprimir parcela remuneratória do servidor público sem o Devido Processo Legal Administrativo prévio, assegurados o contraditório e ampla-defesa, com a notificação anterior do servidor para que apresente manifestação a ser devidamente considerada e avaliada pelo gestor ao proferir sua decisão.

Nesse sentido, é a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE DEFERIU À AGRAVADA O RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
RETIRADA ABRUPTAMENTE DA SERVIDORA. SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO REALIZADO SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO DEVEM SER PRECEDIDOS DE PROCEDIMENTO PRÉVIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803196-12.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/10/2022 – Grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – ENFERMEIRA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA SEM A INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO A ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO INDEVIDAMENTE SUPRIMIDO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS SUPRIMIDAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. (3694346, 3694346, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-10-05)

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL. VANTAGEM PREVISTA EM LEI LOCAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ATO EIVADO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1. A Gratificação de Dedicação Exclusiva dos servidores do Município de Monte Alegre possui previsão no artigo 60, I, “b”, da Lei Municipal nº 4.080/93. 2. No caso,
a Administração Municipal, antes da conclusão do procedimento administrativo instaurado, suprimiu o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva dos vencimentos do impetrante, violando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
. 3.
Ato Administrativo arbitrário, tendo em vista que a Administração Pública retirou a Gratificação de Dedicação Exclusiva de maneira unilateral, sem antes concluir o processo administrativo e intimar o impetrante da decisão no feito administrativo
. 4. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer da remessa necessária e confirmar a Sentença, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Belém, 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora. (2592995, 2592995, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18 – Grifo nosso)

Ante o exposto, conheço da REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025